Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR IRREGULARIDADE FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. QUITAÇÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. VERBAS TRABALHISTAS. PARTILHA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS ART. 85, § 8o, E 86, CAPUT, DO CPC.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Se o juiz a quo considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, correta sua decisão, nos arts. 370 e 371, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
3. O art. 1.725, do CC, prevê que “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
4. Havendo escritura pública declaratória que estabeleça expressamente a quitação de direitos oriundos da união estável havida entre as partes e não ocorrendo qualquer vício de consentimento, a parte autora há de se sujeitar à consequência legal prevista para o descumprimento do ônus estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC, qual seja, o julgamento de improcedência do pedido de partilha de verbas trabalhistas recebidas pelo réu.
5. Ante a sucumbência recíproca e não proporcional das partes, e sendo inestimável o proveito econômico, a distribuição a verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 8o, e 86, caput, do CPC.
6. Apelo da autora e recurso adesivo do réu não providos.